Tribunal: TJMT
Processo: 1015910-09.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015910-09.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCIANA NEVES E SILVA - CPF: 666.767.201-59 (ADVOGADO), ANTONIA JACOB BARBOSA - CPF: 123.521.441-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), F G P DE SOUSA - ME - CNPJ: 37.469.962/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA MARIA MOURA CAMPOS - CPF: 353.001.321-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FIDELES PIRES DE CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015910-09.2019.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

ANTONIA JACOB BARBOSA

AGRAVADO(S):

TERCEIRO INTER:

ESTADO DE MATO GROSSO

F G P DE SOUSA – ME

SANDRA MARIA MOURA CAMPOS

FIDELES PIRES DE CAMPOS

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL – PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE PASSIVA - GARANTIDORA HIPOTECÁRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRELIMINAR REJEITADA – ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL - TERMO INICIAL - DATA DE VENCIMENTO DO TÍTULO - PRECEDENTES DO STJ – INÉRCIA DO REQUERENTE - OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO – ART. 487, II, DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO.

Via de regra, à mingua das provas encartadas aos autos, não há que se falar em ilegitimidade da agravante para figurar no polo passivo da lide na condição de garantidora hipotecaria.

O prazo prescricional para exercício da pretensão de cobrança de débito constituído por nota de crédito industrial - deduzida mediante ação de conhecimento ou monitória - é de cinco anos (art. 206, § 5o, I, do CC/2002), começando a fluir do vencimento da obrigação inadimplida.

Comprovado o decurso do prazo de cinco anos entre a constituição do crédito industrial e o vencimento da obrigação, merece acolhimento a preliminar, para decretar a prescrição do crédito representado pela cédula de credito industrial em discussão e a consequente extinção da ação.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ANTONIA JACOB BARBOSA
contra a decisão proferida na

Execução de Ação Monitória

movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu os pedidos de prescrição do crédito, ilegitimidade passiva e prescrição superveniente.

Em síntese, sustenta a agravante que, em se tratando de matérias de ordem pública, a prescrição e a legitimidade podem ser alegadas a qualquer tempo e grau de jurisdição, razão pela qual, inicialmente requer seja reconhecida sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide.

Nesse viés, destaca que, consoante se verifica da Cédula de Crédito Industrial, na cláusula que versa sobre GARANTIAS – HIPOTECA – INTERVENIENTES GARANTES, a agravante figurou do título apenas como interveniente hipotecária, limitando sua responsabilidade ao imóvel de sua propriedade descrito no item 1, matriculado sob n. 32.896 do CRI local, e não devedora a integrar o polo passivo da relação processual.

Afirma, ainda, que
“quando a execução foi ajuizada subsistia com relação à garantia hipotecária um corpo sem alma, uma vez que a dívida principal já havia sido extinta”
, isto porque, a dívida venceu no dia 10/03/1999, sendo que a execução forçada deveria ter sido ajuizada até o dia 10/03/2002 e a ação monitória até o dia 10/03/2007, mas essa somente se deu em 14 de outubro de 2008.

Por fim, sustenta que a penhora deve limitar-se ao imóvel dado em garantia hipotecária não podendo estender-se ao bloqueio de valores e veículo, uma vez que estes comprometem a compra de medicamentos, vez que se trata de pessoa idosa, residente no meio rural, sem transporte público.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Liminar indeferida (ID. 20645454).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (ID no 28231952).

As informações foram prestadas pelo Juízo Singular, consoante ID. no 22816462.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - PREJUDICIAL MERITÓRIA:
ILEGITIMIDADE PASSIVA
E
PRESCRIÇÃO
)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A ilegitimidade passiva e a prescrição da ação executiva, por serem matérias de ordem pública, podem ser suscitadas a qualquer tempo perante as instâncias ordinárias e apreciada até mesmo de ofício pelo juiz ou tribunal, não se sujeitando à preclusão.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO AFASTADA. DISSÍDIO NÃO COMPROVADO. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. O prazo prescricional das execuções individuais de sentença proferida em ação coletiva é quinquenal, haja vista a aplicação analógica do art. 21 da Lei no 4.717/1965 e em virtude da incidência da Súmula no 150/STF, conforme decidido no julgamento de recurso repetitivo (REsp no 1.273.643/PR). 3. A prescrição é matéria de ordem pública que pode ser suscitada a qualquer tempo perante as instâncias ordinárias e apreciada até mesmo de ofício pelo juiz ou tribunal, não se sujeitando à preclusão. 4. O dissídio jurisprudencial não restou caracterizado na forma exigida pelos arts. 541, parágrafo único, do CPC/1973 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, haja vista a inexistência de similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1452445 PR 2014/0104849-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 02/02/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/02/2017)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE DE PARTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. EFEITO EXPANSIVO SUBJETIVO. ART. 509 DO CPC. LITISCONSÓRCIO SIMPLES. INAPLICABILIDADE. 1. As questões de ordem pública, no caso a ilegitimidade das partes, podem ser alegadas em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, podendo ser, até mesmo, conhecidas de ofício pelo juiz, o que afasta as teses de julgamento ultra petita e reformatio in pejus, levantadas pelos recorrentes. 2. O entendimento que firmemente prevalece nesta Corte é o de que o recurso produz efeitos somente ao litisconsorte que recorre, ressalvados os casos de litisconsórcio unitário, que não é o caso dos autos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”
. (STJ - AgRg no RECURSO ESPECIAL No 770.326 - BA - 2005/0123050-5)

Assim, quanto à alegada ilegitimidade passiva da agravante, consoante se verifica da cópia da
cédula de crédito industrial
no valor de R$ 14.901,27, acostado no ID. 20264494, a agravante e outros respondem como garantidores hipotecários intervenientes do título executivo, atraindo, portanto, sua condição legítima a compor o polo passivo da lide.

Assim, à mingua dos documentos acostados aos autos a fim de verificar a (i)legitimidade passiva da agravante, rejeito a alegada preliminar.

Por outro viés, melhor sorte assiste à agravante quanto à alegada prescrição do título.

Isto porque, consoante entendimento do STJ, qualquer dívida resultante de documento público ou particular, tenha ou não força executiva, submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, que está previsto no art. 206, § 5o, I, do CC/2002.

Nesse sentido, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.262.056/SP, consolidou, nos moldes do art. 543-C do CPC/1973
(recursos repetitivos)
, o seguinte entendimento acerca do prazo prescricional para ajuizamento de ação monitória fundada em nota promissória eventualmente prescrita:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM NOTA PROMISSÓRIA PRESCRITA. PRAZO QUINQUENAL PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INCIDÊNCIA DA REGRA PREVISTA NO ART. 206, § 5o, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título". 2. Recurso especial provido." (REsp 1.262.056/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJ de 11/12/2013, DJe de 03/02/2014).

Logo, o termo inicial para a fluência do prazo prescricional para a perda da pretensão relativa ao crédito concernente à obrigação originária corresponde ao dia seguinte àquele previsto na cártula para o pagamento do título de crédito – quando, então, se pode cogitar inércia por parte do credor.

Dessa forma, o prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cédulas de crédito industrial - sem força executiva, é
quinquenal
,
a contar do dia seguinte ao vencimento do título
(10/03/1999).

Confira-se, também:

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. NOTA DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. COBRANÇA VIA AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRAZO. CINCO ANOS. INÍCIO DA FLUÊNCIA: VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INCIDÊNCIA DA REGRA DE TRANSIÇÃO. ARTIGOS ANALISADOS: 189, 206, § 5o, I, e 2.028 DO CC/2002; 177 do CC/1916; 10 e 18 DO DL 413/1969. 1- Recurso especial, concluso ao Gabinete em 11/9/2013, no qual se discute o prazo prescricional da pretensão de cobrança de dívida estampada em Nota de Crédito Industrial. Ação proposta em 4/11/2011. 2- Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 3- A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4- A obrigação constante em Nota de Crédito Industrial possui liquidez, certeza e exigibilidade, conforme estabelecido pelos arts. 10 e 18 do Decreto-Lei n. 413/1969. 5- O prazo prescricional para exercício da pretensão de cobrança de débito constituído por nota de crédito - deduzida mediante ação de conhecimento ou monitória - é de cinco anos (art. 206, § 5o, I, do CC/2002), começando a fluir do vencimento da obrigação inadimplida. 6- Hipótese em que a obrigação venceu em 15/11/2002, a atrair a incidência da regra de transição do art. 2.028 do CC/2002. Prazo prescricional findo em 11/1/2008. Pretensão prescrita. 7- Recurso especial não provido." (REsp 1.405.500/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJ de 10/06/2014, DJe de 17/06/2014).

In casu
, considerando que o prazo prescricional para as ações monitórias em face do emitente de cédulas de crédito industrial - sem força executiva -, é
quinquenal
,
a contar do dia seguinte ao vencimento da última parcela do título
(10/03/1999
),
temos que, respeitada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002, para que o pleito pudesse ser considerado tempestivo, deveria ter sido manejado até 10/01/2008.

Assim, considerando que ação monitória foi proposta em
Outubro de 2008
, operou-se a prescrição do referido título.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão hostilizada e, por consequência, acolho a preliminar oposta pela agravante, para decretar a prescrição do crédito representado pela Cédula de Crédito Industrial no CCI-010/94-FUNDEI/BEMAT, extinguindo a presente ação, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC/15.

Por fim, condeno o banco agravado ao pagamento das custas processuais, bem como, diante do trabalho realizado, do valor da ação constitutiva (R$ 14.901,27), da complexidade dos autos, e levando-se em conta a longa duração do processo, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade previstos no § 8o do art. 85 do CPC/15, fixo os honorários advocatícios em R$5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020